Tribunal: TJPA
Processo: 0807813-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807813-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o artigo 40 da Lei 6.830/1980 no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACY SOUZA DA ROCHA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Execução Fiscal (processo n.º 0004211-42.2005.8.14.0006).

Inconformado, o agravante alega, da nulidade da decisão proferida pelo Juízo de base, ausência de fundamentação e decisão monocrática que manteve hígida decisão nula.

Aduz ainda, da

prescrição intercorrente segundo posicionamento pacificado no julgamento do RESP 1.340.553 e decisão recorrida que elege corretamente os marcos temporais estabelecidos pelo STJ para a contagem do prazo prescricional.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja recebido e dado integral provimento.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme id.12632354.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

O posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que os recorrentes pretendem conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de crédito tributário.

A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o artigo 40 da Lei 6.830/1980 no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente (Temas 566 a 571).

Vejamos trechos da ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ
: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo

por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

(...)

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da

ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de

bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de

suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito

exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,

pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição

intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

Dito isso, novamente reconstruo um objetivo resumo fático de forma a facilitar o entendimento delineado:

· A ação foi distribuída em 23/06/2005

· O despacho que determinou a citação da executada se deu em 28/06/2005.

· Em 18/10/2005 foi certificado a impossibilidade de cumprimento do mandado, devido a empresa executada ter encerrado suas atividades.

. Em 21/09/2011 foi determinada a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da ação e a expedição de carta precatória com o objetivo de citação.

. Em 21/10/2013, o exequente requereu, antes da citação, o arresto on-line, via BACENJUD e RENAJUD, em face dos sócios gerentes.

·Em 08/09/2014, após a juntada das cartas precatórias, o magistrado determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado para se manifestar.

. Em 06/02/2015, o juiz determinou a intimação do exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, e ainda, determinou a citação do sócio da empresa executada Francisco de Assis Brito de Sousa para pagar o valor da dívida e honorários advocatícios.

. Em 14/12/2016 a Fazenda Estadual requereu o bloqueio on-line até a satisfação total do débito exequendo; em 09/01/2019 reiterou o pedido.

· Em 23/04/2019 apresentada exceção de pré-executividade.

· Em 07/07/2020 registrada a Decisão (ora agravada) no sistema.

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada prescrição intercorrente, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do REsp 1.340.553, devem ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Assim, consigno que havendo pedidos formulados pela fazenda pública
in tempo,
seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023